Tribunal: TJBA
Processo: 8004848-86.2022.8.05.0201
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8004848-86.2022.8.05.0201

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE PORTO SEGURO

Advogado(s)
:

RECORRIDO: ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:
LUCIMAR LIMA MIRANDA

ACORDÃO

REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO À SAÚDE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. OBRIGAÇÃO CONSTITUCIONAL DO ENTE ESTADUAL EM GARANTIR REALIZAÇÃO DE CIRURGIA. AUTORA QUE É ACOMETIDA DE ALTO GRAU DE MIOPIA. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE CATARATA, ATESTADA ATRAVÉS DE LAUDOS MÉDICOS. RESPONSABILIDADE CIVIL SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. APLICAÇÃO DO TEMA 1.022 DO STF. SENTENÇA REFORMADA EM REEXAME NECESSÁRIO.

Trata-se de Remessa Necessária em razão da sentença proferida pela MM. Juíza da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Porto Seguro (BA), na Ação Civil Pública, tombada sob o nº 8004848-86.2022.8.05.0201, julgada parcialmente procedente para determinar o ESTADO DA BAHIA a realizar em uma de suas unidades hospitalares a cirurgia de Catarata com inclusão de Lente especial (Lente Intra Ocular em com Grau Especial), conforme prescrição médica constante nos autos, obedecendo a ordem cronológica da fila de pacientes em aguardo, não excedendo o lapso de tempo de 1 (um) ano para sua realização, prescrita à autora HILDA MARA RODRIGUES, autorizando, custeando todo o material e efetivando os cuidados e transferências necessários.

Na hipótese vertente, verifica-se que a autora é acometida com alta miopia, portadora do quadro de descolamento agudo do vítreo posterior em olho direito associada a degenerações Lattice bloqueada com laser em ambos os olhos. Apresentando uma área temporal inferior do tipo retinosquise em olho direito, devido a sintomatologia de DVP agudo (fotpsias), decidido por tratamento profilático da retinosquise temporal inferior do olho direito. Em razão disto, o médico prescreveu a realização de cirurgia de Catarata, conforme apontam os relatórios médicos de ID 44305659.

Nesta perspectiva, verifica-se que as normas constitucionais e infraconstitucionais estabelecem o direito à saúde diretamente vinculado ao princípio maior da dignidade da pessoa humana, não podendo o Estado da Bahia se escusar de seu dever de promover imediatamente o bem-estar do cidadão, sob pena de incorrer em ato inconstitucional.

Outrossim, impõe destacar que o Sistema Único de Saúde tem como princípio fundamental a integralidade da assistência à saúde, objetivando atender outro princípio inarredável, o de garantia do direito à vida, consoante regramentos estabelecidos na Constituição Federal. Neste diapasão, havendo necessidade de restabelecimento da saúde de um indivíduo, como no caso concreto, o fornecimento de medicamento pode ser solicitado para qualquer esfera governamental (federal, estadual ou municipal), haja vista que a responsabilidade do SUS é solidária, sendo prescindível a formação de litisconsórcio passivo no feito, nos termos do artigo 15, inciso II, da Lei nº 8.080/90.

Quanto aos honorários advocatíticos, merece reforma a sentença para aplicar o precedente recentemente julgado pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento RE 1.140.005 (Tema 1.002), que fixou as seguintes teses: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição (TEMA 1002 STF – RE 1140005, Rel. Ministro Roberto Barroso).

Ante o exposto, voto no sentido de REFORMAR A SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO apenas para condenar o Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios sucumbencial, arbitrando e majorando ao valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) por apreciação equitativa, tendo em vista que o valor da causa é irrisório, não reflete o proveito econômico e a condenação é ilíquida, nos termos do art. 85, §6º-A, 8º e 11, do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Remessa Necessária n.° 8004848-86.2022.8.05.0201, originária da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Porto Seguro – BA, remetente Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Porto Seguro – BA, e interessados Estado da Bahia, Município de Porto Seguro/BA e HILDA MARA RODRIGUES.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER e REFORMAR A SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO, nos termos do voto da relatora.

II